Tribunal: TJSP
Processo: 2097605-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097605-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são impetrantes
MAYCON MORAIS BASILIO REIS e BRUNA REGINA PAPA DE ALCÂNTARA e
Paciente RHAIMY SCHNEIDER EL AZANKI, são impetrados COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL e SEXTA TURMA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente e, na parte conhecida, denegaram a ordem de habeas corpus. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12293
2
Voto no 12.293
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000
Impetrantes: Maycon Morais Basilio Reis e Bruna Regina Papa de Alcântara
Paciente: Rhaimy Schneider El Azanki
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Apreensão de
expressiva quantidade de drogas. Pleito de revogação com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ausência de demonstração de deficiência na
prestação de atendimento médico. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora esta Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
(processo no 0001363-37.2019.8.26.0590), porque determinou a custódia
cautelar do paciente.
Relatam que o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico
de drogas, tendo sido a prisão convertida em preventiva na audiência de
custódia. Porém, o Juízo de conhecimento deferiu a liberdade provisória por
entender ausentes os requisitos da custódia cautelar. Interposto Recurso em
Sentido Estrito pelo Ministério Público, esta Colenda 2a Câmara Criminal deu
provimento para decretar a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a imposição de medidas cautelares alternativas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12293
3
suficiente e afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação, leva à necessária revogação da prisão preventiva ou
concessão de prisão domiciliar.
Formulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, com fundamento na
pandemia de Covid-19, o Magistrado não acolheu o pleito porque a ordem
de prisão foi determinada por esta Câmara.
Argumentam que se o paciente for preso poderá contaminar outras
pessoas na unidade prisional, frisando que o CDP de São Vicente encontra-
se com ocupação superior à capacidade.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventiva ou a prisão domiciliar.
A impetração foi conhecida apenas em relação ao pleito de concessão
de prisão domiciliar, o qual foi indeferido (fls. 210/213).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da Procuradoria Geral
de Justiça, da lavra do culto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Peixoto
Camargo, manifestando-se pelo conhecimento apenas em relação ao pedido
de concessão de prisão domiciliar e denegação da ordem na parte conhecida
(fls. 217/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12293
4
É o relatório.
Verifica-se dos autos, que o paciente foi denunciado pela infração
ao artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, porque:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de janeiro de
2019, por volta das 07 horas da manhã, na Rua Ofélia Chaves de
Meirelles, numeral 659, Vila Jóquei Clube, nesta cidade e
comarca de São Vicente, RHAIMY SCHNEIDER EL
AZANKI,qualificado a pág.12, guardava e mantinha em
depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 tijolo
grande de maconha, com peso aproximado de 895 gramas, a
qual determina dependência física e psíquica.”.
Inicialmente, não conheço do pedido de revogação da prisão
preventiva, uma vez que esta Colenda 2a Câmara já analisou os
pressupostos da prisão cautelar no Recurso em Sentido Estrito no
0001363-37.2019.8.26.0590, julgado na sessão realizada no dia 02 de
setembro de 2019, dando provimento ao recurso do Ministério Público
para decretar a prisão preventiva do paciente, tornando-se autoridade
coatora.
Eventual insurgência deve agora ser dirigida aos Colendos
Tribunais Superiores, como bem frisou o ilustre Procurador de Justiça em
seu r. parecer.
Registra-se que o mandado de prisão foi expedido no dia 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12293
5
setembro de 2019 (fls. 129/130 do processo de origem) e até a presente
data não há notícia sobre seu cumprimento.
Assim, passo à análise do pedido de concessão de prisão
domiciliar.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que os impetrantes
não mencionaram que o paciente faz parte de grupo de risco ou que é
portador de alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Tampouco houve indicação de deficiência na prestação do serviço médico
no estabelecimento prisional.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, eventual
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097605-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12293
6
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
expressiva quantidade de droga apreendia com o paciente - bem como a
ausência de demonstração de que o paciente integra grupo de risco
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida,
denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator